Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VEPEMA (SUSCITANTE) E VEPERA (SUSCITADO). RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO DE RECONVERSÃO ESCORREITA. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Correta a decisão da VEPEMA que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, considerando-se o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pelo apenado e sua inércia em comparecer à audiência de justificação, mesmo intimado. Diante da reconversão definitiva, esgota-se a competência desse juízo para o processamento da execução penal.
2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA.